Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Tráfico privilegiado. Maus antecedentes. Reincidência. Fração de aumento da pena-base. Fração circunstância atenuante.

1 – Depoimentos dos agentes de polícia que fizeram a prisão em flagrante do acusado e do usuário e a apreensão de droga com o usuário próximo ao acusado são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

2 - Descabido desclassificar a conduta para o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 se as provas evidenciam o tráfico de drogas, sobretudo se, quando foi preso, estava vendendo drogas no local da prisão.

3 – Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e negar o benefício do tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.

4 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, numa sexta-feira, por volta das 16h20 -- horário em que há movimento de estudantes --, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD, que visa a punir mais rigorosamente o agente que comercializa substâncias entorpecentes em locais públicos.

5 – Na hipótese em que há várias condenações transitadas em julgado, possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.

6 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base

7 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena fixada na primeira fase.

8 – Apelação provida em parte.